Tribunal: TJES
Processo: 5027938-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027938-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: SALUSTRIANA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027938-42.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: SALUSTRIANA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA REITERADA POR E-MAIL E MENSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora narra sofrer com excessivas ligações e mensagens telefônicas enviadas pela requerida a título de cobrança de um suposto débito. Afirma que desconhece a origem das cobranças e que já quitou o débito existente com a instituição financeira. Assim, requer o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido suscita a inadequação da via eleita e, no mérito, afirma que o débito foi discutido em ação judicial anterior, mas que não houve a declaração de inexigibilidade do débito, motivo pelo qual não há dano passível de reparação. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, deferindo a tutela provisória requerida, determinando que o requerido se abstenha de efetuar cobranças em desfavor da autora, sob pena de multa. Declarou a inexistência do débito, condenando o requerido a se abster de efetuar cobranças em desfavor da autora e pagar indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o requerido afirma a existência do débito correlato a cartão utilizado com saldo em aberto. Assim sendo, requer a improcedência do pedido de danos morais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Em análise ao conjunto instrutório, verifico que o banco recorrente não se desincumbiu de provar, de forma segura, a validade das cobranças realizadas em desfavor da autora. Como bem fundamentado pelo juízo singular:

Restou incontroverso nos autos, pois confessado pela ré em sua defesa, que a requerente sofreu cobranças indevidas, pois inexiste relação jurídica travada entre as partes.

No que toca às cobranças, a parte autora comprovou ter recebido 8 e-mails de cobrança (Id nº 17254365, 17254370, 17254372 e 17254376) e 11 mensagens telefônicas (Id nº 17254378, 17254382 e 17254563).

As insistentes cobranças indevidas feitas à requerente mesmo após à lide ter sido objeto de decisão judicial constituíram violação do direito à intimidade e à vida privada, configurando falha na prestação dos serviços da requerida, o que atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Inegável, pois, a
má prestação do serviço pelo banco, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido, configurado dano moral, ante o abalo da integridade psicológica e emocional da consumidora pela realização de cobranças indevidas e
reiteradas
em desfavor da autora, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Instituição financeira maior cuidado na prestação de seus serviços, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO.
COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO
. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral
in re ipsa
a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar

fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da

reclamação do consumidor
, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido. [STJ, REsp 1550509/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 14/03/2016.

Observa-se, ainda, que o valor do dano moral se encontra em consonância com o entendimento disposto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO . 1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes. 2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. 3 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais. Diante da ausência de apresentação de contrarrazões recursais, não estabeleço condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)